Tribunal: TJDFT
Processo: 0003641-26.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003641-26.2016.8.07.0014 RECORRENTES: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA RECORRIDO: EMANUEL MESSIAS VIEIRA DE AZEVEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTE EM CONDOMÍNIO HORIZONTAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DISTRATO. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PARCELAS DO DISTRATO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. STATUS QUO ANTE. 1. Nos termos dos arts. 472 e 473 do Código Civil, o distrato é uma forma de extinção do contrato, uma vez que os termos nele estabelecidos podem constituir novo pacto entre as partes em detrimento do originário, com afastamento dos efeitos da relação contratual inicialmente firmada. Pode ser consensual ou unilateral. 2. É devida a restituição do valor integral das parcelas restantes do instrumento de distrato firmado entre as partes, em parcela única, em razão do inadimplemento contratual decorrente de culpa exclusiva das construtoras/fornecedoras, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa nem em má-fé por parte do comprador. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. As recorrentes requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial e alegam que o acórdão recorrido violou o artigo 927 do Código de Processo Civil, ao negar a possibilidade de retenção no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do negócio ou, subsidiariamente, em 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores pagos. Defendem que a incidência de juros moratórios deve ser dar após o trânsito em julgado da sentença. Contudo deixam de indicar o preceito tido por ofendido. Em relação às teses acima, apontam divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O apelo não merece transitar quanto à tese recursal acerca da possibilidade de retenção de valores pagos pelo recorrido, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.300.418/SC (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 10/12/2013 – Tema 577), concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto à referidas tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante ao tema do termo inicial para a incidência de juros moratórios (trânsito em julgado da sentença) –, porquanto a ausência de indicação do dispositivo violado autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AgInt no AREsp 1614911/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) ausência de indicação dos dispositivos violados – enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt nos EDcl no REsp 1826531/AP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 26/6/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão exige “a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações - fumus boni iuris, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação - e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte - periculum in mora”. (AgInt na Pet 13.209/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 22/6/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015